Tribunal: TJDFT
Processo: 0750835-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750835-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR CARDOSO SILVEIRA JUNIOR AGRAVADO: JOCIENE DIAS DE SOUZA, ISNAIDER REZENDE RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, EDIMAR CARDOSO SILVEIRA JUNIOR – EPP e EDIMAR CARDOSO SILVEIRA JÚNIOR pretendem obter a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 256065915 dos autos originários), que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD, mesmo diante da alegação de ilegitimidade passiva. Em suas razões (ID 78539008), os agravantes sustentam que não possuem qualquer vínculo com o fato gerador da execução, pois não são proprietários do veículo envolvido no acidente nem empregadores do condutor responsável pelo sinistro. Alegam que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, e que a decisão agravada, ao manter a constrição patrimonial, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Argumentam que a manutenção dos bloqueios e a expedição do alvará acarretam grave prejuízo, por se tratar de valores pertencentes a pessoas totalmente alheias à relação processual. Diante dos argumentos acima sintetizados, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender imediatamente a expedição e o levantamento do alvará e dos atos expropriatórios. Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo a reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, apresenta-se o perigo de dano processual, uma vez que a decisão agravada autorizou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados, o que pode ocasionar prejuízo irreparável ou de difícil reparação caso a ilegitimidade dos agravantes venha a ser reconhecida. Todavia, a só presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado em grau suficiente ao deferimento da tutela de urgência Com efeito, em análise preliminar, não restou suficientemente comprovada a adequação da via eleita na oposição da exceção de pré-executividade pelos agravantes, porquanto a questão de ilegitimidade nos moldes suscitados demanda uma incursão mais aprofundada na instrução probatória não alcançável neste meio de defesa excepcional, cujas matérias arguíveis necessitam serem demonstradas de plano, por meio de provas pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que não se admite instrução probatória nessa via processual, sendo imprescindível que as provas capazes de influenciar o convencimento do julgador acompanhem a petição da exceção de pré-executividade. Além disso, recentemente, em situação fática idêntica à dos autos – agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade veiculando ilegitimidade passiva –, esta Corte reconheceu que, por força da coisa julgada e dos seus efeitos, todas as questões que poderiam ter sido apresentadas na fase de conhecimento — sejam defesas materiais ou processuais — mas não o foram, mesmo que sejam de ordem pública, ficam definitivamente superadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA E SEUS EFEITOS PRECLUSIVOS. REDISCUSSÃO INCABÍVEL EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais e questões de ordem pública que possam ser conhecidos de ofício ou fatos que não demandem dilação probatória. Contudo, sobrevindo a coisa julgada, até mesmo as questões de ordem pública e podiam ou deveriam ser alegadas na fase de conhecimento, encontram-se superadas pela preclusão máxima. 2. Incabível a discussão sobre legitimidade passiva em sede de cumprimento de sentença, se a sentença transitada em julgado e que condenou a parte devedora, não faz qualquer distinção com relação a sua responsabilidade frente a parte autora. O juízo da execução é servil ao título executivo, não podendo conferir prestação diversa ou além daquilo por ele assegurado. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT, Acórdão 2052825, 0715244-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 02/10/2025) Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator